Tribunal: TJBA
Processo: 8033136-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033136-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI GOMES DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de seu cadastro na plataforma digital da Ré, além de condenação por lucros cessantes e danos morais. A exclusão, ocorrida em 03 de março de 2024, foi motivada pela Ré com base em violações aos Termos de Uso, consistentes na realização de viagens irregulares fora do aplicativo.

II. Questões em discussão

2. a) A admissibilidade do recurso de apelação frente à alegação de ausência de dialeticidade recursal.
b) A análise da legalidade da exclusão do motorista da plataforma, considerando a existência de cláusula contratual que autoriza a rescisão imediata e sem aviso prévio em caso de violação dos termos de uso.

c) A caracterização de ato ilícito por parte da empresa de tecnologia e a eventual obrigação de indenizar o motorista por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada. As razões recursais, embora possam repetir argumentos da petição inicial, confrontam diretamente os fundamentos da sentença de improcedência, que se baseou na liberdade contratual e no exercício regular de direito, defendendo a tese de que a exclusão foi arbitrária e violadora de princípios constitucionais. A impugnação aos fundamentos do julgado é suficiente para permitir o exame do mérito recursal.

4. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre o motorista e a plataforma de tecnologia é de natureza cível-empresarial, regida pelas normas do Código Civil e pelo princípio da autonomia da vontade, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

5. O contrato de parceria, formalizado pela adesão aos "Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia", prevê expressamente na cláusula 12.2 a possibilidade de rescisão imediata e sem aviso prévio em caso de violação contratual pelo parceiro. A empresa Ré apresentou evidências de que a desativação do Apelante decorreu de condutas que infringiram as regras da plataforma, como o cancelamento de viagens seguido pela realização do trajeto por fora do aplicativo, caracterizando justo motivo para a resolução do contrato.

6. A conduta da empresa, ao rescindir o contrato com base em cláusula expressa e diante de descumprimento comprovado, configura exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não se verifica, portanto, a prática de ato ilícito.

7. A liberdade de contratar e de manter o vínculo contratual é uma via de mão dupla, aplicando-se a ambas as partes da relação. A imposição judicial de manutenção do vínculo contratual, contra a vontade de uma das partes e diante de uma causa legítima para a rescisão, representaria uma intervenção indevida na autonomia privada.

8. Uma vez que não foi constatado ato ilícito na conduta da empresa Ré, não há fundamento para a responsabilização civil. Consequentemente, os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais são improcedentes, pois dependem da existência de uma conduta ilícita que lhes sirva de causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de motorista de plataforma digital de intermediação de transporte, quando fundamentada em descumprimento de cláusulas contratuais expressamente aceitas, como a proibição de realizar viagens por fora do aplicativo, configura exercício regular de um direito, afastando a caracterização de ato ilícito e o consequente dever de indenizar. 2. Nos contratos cíveis e empresariais, a cláusula que permite a rescisão unilateral, imediata e sem aviso prévio por violação contratual é válida e afasta a necessidade de contraditório prévio, especialmente quando a plataforma demonstra, com elementos concretos, o justo motivo para a desativação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, IV, 5º, II, e 170. Código Civil, arts. 188, I, 421, 421-A e 424.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8033136-91.2024.8.05.0001, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelante VALDINEI GOMES DA RESSURREIÇÃO e apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

III